Tribunal: STF
Processo: HC 122295
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Roubo qualificado. Artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Processo. Nulidade. Reconhecimento pretendido. Alegação de que a condenação do paciente se baseou exclusivamente em confissão informal de corréu a policiais militares. Decisão, todavia, transitada em julgado. Impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, da ordem. Hipótese em que o tribunal local valorou todos os elementos de prova constantes dos autos e justificou adequadamente seu convencimento. Meio inidôneo para o revolvimento do conjunto fático-probatório e a aferição de sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Extinção do writ, por inadequação da via eleita.



    1. É firme o entendimento, no Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal nem constitui meio adequado para o revolvimento do conjunto fático-probatório, e para se aferir sua suficiência ou insuficiência para a condenação. Precedentes.



    2. Inexiste flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão, de ofício, da ordem, uma vez que o tribunal local valorou os elementos de prova constantes dos autos e justificou adequadamente seu convencimento.



    3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita.